Tribunal: TJMT
Processo: 0004464-20.2018.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004464-20.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDINILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 044.029.673-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLETE LIMA DEFENSOR - CPF: 957.279.494-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E AMEAÇA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
.

PRE
JUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
–
ALEGADA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DO CRIME DE

AMEAÇA

– DECURSO DE MAIS DE
TRÊS
ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA
CONDENATÓRIA
– CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DA
PENA
– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
ACOLHIMENTO
–

2
.
MÉRITO
–

PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA COM
A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
3. PR
EJUDICIAL DE MÉRITO
ACOLHIDA E, NO MÉRITO, RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Pre
judicial de mérito.

Tendo em vista que a prescrição se afere em relação a cada crime individualmente e, quanto
ao delito de
ameaça
, não tendo a pena superado
1
ano,
ocorre a consumação da prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorrer mais de três anos, a redundar na extinção da punibilidade do delito previsto no art
.
147, caput, do Código Penal
.

2.
Mérito
.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3. Pr
ejudicial de mérito acolhida
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art.
147, caput, do Código Penal
. No mérito, pelo
des
provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Edinilson
Oliveira da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
d
a Comarca de

Sapezal
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0004464-20.2018.8.11.0078,
condenando-o
pela prática do
s
crime
s
de
lesão corporal de natureza grave e ameaça, em contexto de violência doméstica

(
art
s
.
129, § 2, IV e 147, caput,
do Código Penal)
, aplicando-lhe a pena de
2

(
dois
)
anos e 8 (oito)
meses de
reclusão e 1 (um) mês de
detenção, em regime
aberto
.

O apelante, na
peça recursal
vista
no ID
168090898
, pleiteia
sua absolvição com relação ao crime de ameaça, ao argumento de que não há provas de que concorreu para a prática delitiva
,
requerendo, também, a isenção
e/ou suspensão do pagamento referente
às
custas
processuais
.

Nas contrarrazões encontradiç
as
ao ID
168090901
, o Ministério Público colima o
des
provimento do
recurso
.
E, n
esta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
173413156
,
manifestou-se “
pela extinção do feito tão somente no que diz respeito ao crime de ameaça, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Com relação ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PR
EJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva
do crime de
ameaça
na modalidade retroativa

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a prejudicial de mérito referente ao
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito de
ameaça
, ao qual foi condenado, na sentença
condenatória à pena de

1
(
um
) m
ês
de detenção.

O pleito merece acolhimento
, pois realmente ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, devendo
, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade. Isso porque, n
o dizer de Eugenio
Raúl

Zaffaroni
e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da
operatividade
da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

A propósito,
deve ser salientado
que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o §1º do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do mesmo código.

Nesse contexto, observa-se que a denúncia foi recebida em
10
de
dezembro
de 201
8

(ID
168090862
, p.
64
)
, tendo o processo tramitado regularmente sem qualquer suspensão ou interrupção do prazo prescricional até a publicação da sentença, em
29
de
julho
de 20
2
2
(ID
168090890
)
.

Considerando que, a teor do art. 119 do Código Penal, a prescrição incide sobre cada infração isoladamente, descons
iderando o concurso material
, a pena do delito
de
ameaça
foi
de
1

(
um
) m
ês
de detenção, a prescrição da
pretensão punitiva se consuma em
3
anos, nos termos do art. 109, V
I
, do Código Penal.

Desse modo, como e
ntre o recebimento da denúncia
e a publicação da s
entença transcorreram
mais de
3
(
três
) anos, deve ser reconhecida a ext
inção da punibilidade da pena do crime de ameaça
.

Não se pode olvidar, ademais, que
o reconhecimento
da prescrição faz
desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B
DO ECA
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1
.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
24.09.2019,
DJe
04.10.2019). Destacamos

Posto isso,
acolho a
prejudicial de mérito
;
por conseguinte,
reconheço a ocorrência da prescrição retroativa
em relação
apenas
ao crime de ameaça, jugando prejudicada a análise do mérito recursal quanto ao referido delito
.

MÉRITO

A denúncia, encartada no ID
168090862
,

p. 1
/2
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 23/09/2018, por volta das 21h, na residência da vítima localizada na Rua 02, n° 945, Jardim Alvorada, em Sapezal/MT, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima
Marlete
Lima Defensor
(f. 08), causando
-
lhe lesões corporais que resultaram em deformidade permanente, conforme Termo de Compromisso de f. 14, Mapa Topográfico de f. 15, além de tê-la ameaçado, de causar mal injusto e grave, ameaçando-a de morte, conforme Boletim de Ocorrência de f. 03, Termo de Representação Criminal de f. 09,
Termos
de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Apurou-se no incluso caderno investigativo que o acusado EDINILSON OLIVEIRA DA SILVA chegou
na
residência da vítima por volta das 21h e começou a ameaçá-la de morte, além de ofendê-la com diversos xingamentos.

Em seguida, passou a agredir fisicamente a senhora
Marlete
Lima Defensor
,
desferindo-lhe
dois socos no ouvido
esquerdo Continuando
com seu intento criminoso,
EDINILSON
segurou
Marlete
pelo pescoço e mordeu a orelha esquerda da vítima, chegando a arrancar um pedaço desse órgão, resultando, portanto, em deformidade permanente.
conforme
Termo de Compromisso de f. 14 e Mapa Topográfico de f. 15.

[...]
.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva do
crime de lesão corporal de natureza grave
narrado na denúncia estão devidamente comprovadas, tanto que não foram impugnadas
no vertente
recurso, que se limitou a postular
a absolvição em relação ao crime de ameaça,
que foi declarado prescrito
neste voto, restando, apenas a tese
referente à isenção/suspensão
das custas processuais para ser analisada nesta ocasião.

Todavia,
não obstante o apelante postule a
concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sobreleva anotar que esse pleito não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor que:
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes
termos:

Art.
98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de
5
(cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art.
98.

[...]

§
3º.

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente,
sob pena
de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que
levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a pos
ição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS.
12, 14, 16 E 17, TODOS
DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução
das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a
matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
28/04/2021,

Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
acolho a prejudicial de mérito suscitada
para reconhecer a prescrição do crime previsto no art.
147, caput, do Código Penal,
a resultar na extinção da punibilidade deste delito. E, no mérito,

nego provimento
ao recurso manejado por
Edinilson
Oliveira da Silva
, mantendo
incólume o
s demais termos do

decisum
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023